Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005464-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), V. B. S. H. - CPF: 716.462.621-90 (AGRAVADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NARA REJANE DE BRITO - CPF: 100.341.464-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
OMISSÃO –
VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Unimed
Cuiaba
Cooperativa de Trabalho Médico
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou

provimento
ao recurso de a
gravo de instrumento
,
mantendo a decisão que, em sede liminar, determinou que a agravante, ora embargante, reativasse o contrato da agravada e custeasse seu tratamento multidisciplinar.

S
ustenta
que o acórdão proferido
seria
omisso
por deixar e manifestar acerca da tese defensiva de legalidade da decisão
extra petita
.

Pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para que seja
reconhecido o pleito de decisão extra petita e consequentemente

a anulação da decisão agravada
,

sendo
proferida nova decisão
observando os limites do pedido.

O embargado apresentou contrarrazões à Id. 228979693
, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
a

embargante alegue a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente, a
embargante
defende

que o acórdão proferid
o seria omisso
,
porquanto o Colegiado tenha deixado
de enfrentar a tese defensiva de legalidade da decisão
extra petita.

Aduz que o pedido de tutela de
urgência
não pleiteia a reativação do plano, mas tão somente a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida
. Entretanto,
os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca
da matéria
supracitada
, afastando assim o
vício de omissão. Vejamos:

“[...]

Quanto
à
alegações preliminares, afere-se dos autos de origem que foram colacionadas tanto a cópia do contrato de adesão (id. 1383655818), quanto a cópia da carteira do plano de saúde em nome da agravada, o que, ao menos nesse instante processual demonstra a existência de vínculo contratual entre as partes.

Por conseguinte, cabe ao magistrado de origem apurar a validade da rescisão contratual unilateral sustentada pela agravante, porquanto se trata de matéria que carece de dilação probatória.

É que, ao menos em sede de cognição sumária, pelos poucos elementos trazidos aos autos ainda não é possível apurar com precisão se houve ou não fraude no documento apresentado pela agravada que possa dar ensejo à rescisão unilateral.

Nesse contexto, vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a autorizar a manutenção da tutela provisória concedida na origem.

No caso em pauta, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito postulado, na medida em que o relatório médico acostado ao id n. 138365812 dos autos de origem, confirma o diagnóstico de TEA verificado na agravada, bem como, a gravidade e da necessidade do tratamento, que, alinhados à cópia do contrato e à carteira do plano de saúde demonstram a existência de relação contratual.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, ainda mais quando prescrito por médico especialista como é o caso.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ,
AgInt
no REsp 1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.04.2019)

O risco da demora por sua vez se confirma nas razões trazidas pelo médico quanto a possibilidade de agravamento no quadro clínico da paciente em caso de inocorrência do tratamento.

[...]”

Ademais, o que se extrai da inicial dos autos originários é que o objeto da lide versa sobre a
reativação do plano de saúde da Agravada e a cobertura de seu tratamento multidisciplinar, constando no pedido que:

“C)
Concedida a tutela de urgência, in limine, para determinando que a UNIMED se digne a fornecer o tratamento conforme a prescrição do médico especialista seja na quantidade de horas de terapia, seja no fornecimento de profissionais adequados

C.1)
Caso não possuam em sua rede credenciada, que custeie o tratamento em clínica apta a promover todo o tratamento apropriado para o VALENTINA e demais tratamentos que possam surgir no futuro
, uma vez que o tratamento do autismo é dinâmico (podendo ser alterado sempre que necessário conforme as necessidades específicas),
por tempo indeterminado enquanto a vigência do Plano de Saúde existir, uma vez que é essencial que o tratamento se inicie imediatamente e com a intensidade necessária prescrita por seu médico
;”
(destaquei)

Imperioso salientar que ainda que não esteja especificado expressame
nte no pedido a reativação do contrato do plano de saúde, nota-se que
o resultado dos pedidos depende da reativação do plano de saúde para que surta seus efeitos e de modo subsidiário, se não houver
a possibilidade da realização do tratamento na rede credenciada, que este seja custeado pela Unimed.

Posto isso,
não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Por fim,
cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024